Tribunal: TJMT
Processo: 1083953-59.2025.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1083953-59.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

Embargos de Declaração n. 1083953-59.2025.8.11.0041

EMBARGANTE:

BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADO:
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO. REMUNERAÇÃO PROPORCIONAL PELOS SERVIÇOS PRESTADOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por BANCO BRADESCO S.A. contra acórdão que, ao julgar recursos de apelação interpostos em ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizada por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, manteve a condenação da instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios proporcionais aos serviços prestados até a rescisão unilateral do contrato firmado entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material aptos a justificar a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem finalidade restrita à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não admitindo rediscussão do mérito, conforme art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrenta de forma suficiente e fundamentada todas as questões relevantes, analisando a relação contratual, a rescisão unilateral e os serviços efetivamente prestados.

A rescisão unilateral do contrato pelo contratante, com processos ainda em curso, impõe o pagamento de remuneração proporcional pelos serviços já realizados, sob pena de enriquecimento sem causa.

A condenação não se fundamenta em êxito futuro, mas na contraprestação pelos serviços efetivamente executados até a ruptura contratual.

As alegações sobre cláusulas contratuais, termos de quitação e inexistência de recuperação de crédito foram expressamente apreciadas e não afastam o direito à remuneração proporcional.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando fundamentação suficiente para a conclusão adotada.

Inexistem omissões, contradições ou erros materiais, configurando os embargos mera tentativa de reexame da matéria já decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. A rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios assegura ao profissional o direito à remuneração proporcional pelos serviços efetivamente prestados. 3. A ausência de êxito final não afasta o direito à contraprestação pelo trabalho realizado até a ruptura contratual. 4. Não há omissão quando o acórdão enfrenta suficientemente as questões essenciais ao julgamento.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1036694-31.2024.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 20.05.2026, publ. DJE 26.05.2026.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração n. 1083953-59.2025.8.11.0041

EMBARGANTE:

BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADO:
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
BANCO BRADESCO S.A.
em face do acórdão proferido por esta Colenda
Segunda Câmara de Direito Privado
que, ao julgar os recursos de apelação interpostos nos autos da ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizada por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, manteve a condenação da instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios fixados em razão dos serviços profissionais prestados até a rescisão do contrato firmado entre as partes.

Sustenta o embargante a existência de vícios no julgado, alegando, em síntese, nulidade por decisão
extra petita
, contradição quanto à interpretação das cláusulas contratuais relativas à remuneração condicionada ao êxito e à existência de termos de quitação, bem como omissões quanto à análise das provas documentais, à inexistência de recuperação de crédito nas execuções patrocinadas e à adequação da via eleita para arbitramento de honorários.

Aduz ainda erro material na distribuição do ônus sucumbencial e ausência de fundamentação quanto ao
quantum
arbitrado.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com eventual modificação do resultado do julgamento.

As contrarrazões foram apresentadas pelo desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO:

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração constituem instrumento processual destinado a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material presentes na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando, contudo, à rediscussão da matéria já apreciada pelo órgão julgador.

No caso em exame, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou de maneira suficiente e fundamentada as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, tendo analisado a relação contratual existente entre as partes, a rescisão unilateral promovida pelo banco e a necessidade de remuneração proporcional pelos serviços advocatícios efetivamente prestados no curso das demandas judiciais patrocinadas pelo escritório autor.

Conforme consignado no julgado, restou incontroverso que o vínculo contratual perdurou por longo período e que o contrato previa remuneração escalonada conforme os atos processuais realizados, bem como valores vinculados ao benefício financeiro obtido.

Todavia, também ficou evidenciado que a ruptura unilateral do contrato ocorreu quando ainda havia processos em tramitação conduzidos pelo escritório contratado, circunstância que impõe o reconhecimento do direito à remuneração proporcional pelo trabalho já realizado, sob pena de enriquecimento sem causa do contratante.

Nesse contexto, o acórdão deixou expresso que a condenação não se fundamenta em eventual remuneração por êxito futuro, mas sim na contraprestação pelos serviços efetivamente executados até a rescisão contratual, entendimento que encontra amparo na jurisprudência consolidada acerca da remuneração proporcional em hipóteses de revogação de mandato ou ruptura do vínculo profissional.

As alegações deduzidas nos presentes embargos, relativas à interpretação das cláusulas contratuais, à validade dos termos de quitação e à inexistência de recuperação de crédito nas execuções patrocinadas, foram devidamente examinadas no julgamento do recurso, tendo o colegiado concluído que tais circunstâncias não afastam o direito à remuneração pelos serviços comprovadamente prestados até a ruptura do vínculo contratual.

Com efeito, o inconformismo manifestado pelo embargante revela mera tentativa de rediscutir o mérito da decisão colegiada, mediante reapreciação de argumentos já analisados e rejeitados, providência que não se compatibiliza com a finalidade restrita dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECURSO DOS AGRAVANTES. ALEGADAS OMISSÕES E CONTRADIÇÕES NO JULGADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, determinou a desocupação da área litigiosa no prazo de 15 (quinze) dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta contradição a justificar sua integração por meio de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

4. Não há omissão ou contradição quando o acórdão analisa as teses suscitadas pela parte recorrente e apresenta fundamentação clara pela rejeição das alegações.

5. Inexistindo vício no acórdão, revela-se inadequada a utilização dos embargos de declaração como instrumento para rediscutir o mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO

6. Embargos de declaração desprovidos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, ApCiv 1023983-46.2016.8.11.0041.

(N.U 1036694-31.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2026, Publicado no DJE 26/05/2026)”

Cumpre ressaltar que o órgão julgador não está obrigado a rebater, de forma individualizada, todos os argumentos expendidos pelas partes, sendo suficiente que exponha as razões que fundamentam a conclusão adotada,
o que se verificou no caso concreto.

Também não se identifica qualquer erro material ou omissão relevante a ser sanada, porquanto a decisão embargada apreciou os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia e apresentou fundamentação clara e coerente com as provas constantes dos autos.

Dessa forma, inexistindo vícios a serem corrigidos, os embargos devem ser rejeitados.

Ante o exposto, por inexistirem omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, configurando-se a pretensão do embargante mera tentativa de rediscussão da matéria já decidida por este colegiado,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2026